Tribunal: CARF
Processo: 10580.721965/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.721965/2010-90
ACÓRDÃO
2202-010.897 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VERA LUCIA MATOS BRANDAO MORAES PINTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
DESPESA MÉDICA. CUSTEIO DE PLANO DE SAÚDE COMPLEMENTAR. FALHA
DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS.
Nos termos do art. 15 do Decreto 70.235/1972, os documentos instrutórios
que embasam as razões recursais devem ser apresentados por ocasião da
impugnação, sob pena de preclusão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Fl. 48
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.897 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721965/2010-90
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O contribuinte acima qualificado entregou Declaração de Ajuste Anual do
exercício de 2009, ano-calendário 2008, indicando saldo de imposto de renda a
restituir no valor de R$ 3.311,82. Em virtude da constatação de irregularidades foi
lavrada Notificação de Lançamento de fls. 04/09, que ajustou o valor do imposto
a restituir para R$ 2.633,99.
A fiscalização informa na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 06,
ter constatado deduções indevidas de despesas médicas no valor de R$ 2.464,82,
identificadas a seguir: a) Jung do Lin R$ 788,00, b) Secretaria da Educação – SEC
R$ 1.241,82, c) Eneida Vitória Monrat Braid R$ 150,00, d) CEPRHECO – Centro de
Pesquisa R$ 285,00. Às fls. 07, consta que os valores foram glosados por falta de
comprovação.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fls.
02 dos autos. Informou estar anexando aos autos cópia do comprovante
fornecido pela Secretaria de Educação que identifica a despesa de R$ 1.241,82.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
Devem ser mantidas as glosas de despesas médicas informadas na
Declaração de Ajuste Anual, que não forem devidamente comprovadas por meio
de documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 14/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas com plano de saúde por beneficiário
estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 49
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.897 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721965/2010-90
3
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo o seguinte trecho do
acórdão-recorrido:
Trata o presente lançamento de valores glosados pela fiscalização relativos a
deduções de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte, do
exercício 2009.
Objetivando comprovar a despesa declarada, o contribuinte apresentou o
Comprovante de Rendimentos às fls. 12, que registra no campo Assistência
Médica o valor de R$ 1.241,82. Este valor foi declarado como pago ao plano de
saúde - Secretaria da Educação – SÉC. Conforme verifico, o documento não
identifica os beneficiários do plano, item solicitado no Termo de Intimação Fiscal
de fls. 24, não sendo suficiente para comprovar a despesa declarada.
No tocante ao documento de fls. 13, conforme verifico não se refere ao ano
calendário indicado no lançamento.
Pelas razões expostas, mantenho o crédito tributário na forma indicada no
presente lançamento.
Conclusão:
Nesses termos, voto por considerar improcedente a impugnação apresentada e
por não reconhecer o direito creditório pleiteado.
Em resposta, a recorrente assim argumenta (fls. 37):
No julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento, a Sra. Relatora do
processo afirma, no tocante ao valor de R$ 1.241,82, que "o documento não
identifica os beneficiários do plano, item solicitado no Termo de Intimação Fiscal
de fls. 24", deve ter havido um equivoco de observação, por parte da Sra.
Julgadora, vez o documento apresentado identifica sim o nome da Contribuinte,
como faz prova o mesmo documento que ora está sendo enviado, documento 1,
anexo. Reitera, outrossim, que os demais documentos são do exercício em
discussão.
Porém, os documentos apresentados não apresentam o plano de alocação do
prêmio, isto é, se haveria ou não mais beneficiários da avença.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 50
DF CARF MF
Original